Tribunal: STF
Processo: HC 117991
Classe: HC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2013-09-24
Data de publicação: 2013-09-24

Ementa:
EMENTA



    Agravo regimental em habeas corpus. Impetração, ademais, dirigida contra decisão monocrática em que se indeferiu liminar em habeas corpus requerido ao STJ. Não ocorrência de flagrante constrangimento ilegal. Aplicação da Súmula nº 691. Agravo regimental não provido.



    1. A presente impetração tem por objeto decisão indeferitória de liminar, a incidir, na espécie, a Súmula nº 691 do Supremo Tribunal Federal, segundo a qual “não compete ao Supremo Tribunal Federal conhecer de 'habeas corpus' impetrado contra decisão do Relator que, em 'habeas corpus' requerido a tribunal superior, indefere a liminar”.



    2. Na hipótese vertente, verifica-se, de forma evidenciada, a inviabilidade do próprio conhecimento da presente impetração, pois não se constata situação de flagrante ilegalidade apta a ensejar o afastamento excepcional da Súmula nº 691 desta Suprema Corte.



    3. O descontentamento pela falta de êxito no pleito submetido ao Superior Tribunal de Justiça, ainda em exame precário e inicial, não pode ensejar o conhecimento do writ, sob pena de supressão de instância e de grave violação das regras de competência.



    4. Agravo regimental ao qual se nega provimento.